Tribunal: STJ
Processo: 0019319-69.2023.8.13.0693
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197845 - MG (2025/0049774-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MIGUEL COSTA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CRISTOFER MARCELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA COSTA DE ASSIS - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADO
: RAY AUGUSTO PEREIRA - MG154302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da Súmula n. 7, STJ.
2. Os agravantes alegam que a Súmula n. 7, STJ, deve ser afastada, pois o recurso
especial pretende discutir os critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal
para
a quo
concluir que os agravantes se dedicavam a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos de policiais militares, de
que os agravantes eram amplamente conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. Os depoimentos dos policiais constituem justificam o afastamento do tráfico
privilegiado, desde que amparados por outros elementos de prova, como as
circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, a ausência de comprovação
Documento eletrônico VDA49394221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8669f2b5-2fc1-454e-8f48-5b82c189ad00

de ocupação lícita e os registros das folhas de antecedentes criminais dos réus - situações
que, em conjunto, foram capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas.
5. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca do envolvimento dos
agravantes com atividades criminosas, seria necessário o reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "Os depoimentos de policiais militares, quando corroborados por
outros elementos do caso concreto, justificam o afastamento do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.791.816/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC n. 881.818/SC, Rel. Min.
20/3/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n.
26/3/2025
2.172.761/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
6/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8669f2b5-2fc1-454e-8f48-5b82c189ad00

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197845 - MG (2025/0049774-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MIGUEL COSTA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CRISTOFER MARCELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA COSTA DE ASSIS - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADO
: RAY AUGUSTO PEREIRA - MG154302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da Súmula n. 7, STJ.
2. Os agravantes alegam que a Súmula n. 7, STJ, deve ser afastada, pois o recurso
especial pretende discutir os critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal
para
a quo
concluir que os agravantes se dedicavam a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos de policiais militares, de
que os agravantes eram amplamente conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49394219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 5e60f237-90bb-4468-a778-9c747186a2e3

4. Os depoimentos dos policiais constituem justificam o afastamento do tráfico
privilegiado, desde que amparados por outros elementos de prova, como as
circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, a ausência de comprovação
de ocupação lícita e os registros das folhas de antecedentes criminais dos réus - situações
que, em conjunto, foram capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas.
5. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca do envolvimento dos
agravantes com atividades criminosas, seria necessário o reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "Os depoimentos de policiais militares, quando corroborados por
outros elementos do caso concreto, justificam o afastamento do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.791.816/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC n. 881.818/SC, Rel. Min.
20/3/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n.
26/3/2025
2.172.761/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
6/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
DOUGLAS MIGUEL COSTA
contra decisão que não conheceu do recurso
ALEXANDRE CRISTOFER MARCELINO
especial, devido à incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 768-769).
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que não visam
ao reexame do conjunto fático-probatório, mas à revaloração dos critérios
jurídicos utilizados na apreciação dos fatos (fls. 777-792).
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta a
manutenção da decisão agravada (fls. 811-812).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 815-818).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49394219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 5e60f237-90bb-4468-a778-9c747186a2e3

Consta dos autos que os agravantes foram condenados pelo delito do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500
(quinhentos) dias-multa (fls. 676-695).
Inconformada, a defesa interpôs recurso especial para alegar violação ao art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que as razões declinadas no acordão
de apelação não autorizariam a conclusão de que os agravantes se dedicavam a atividades
criminosas (fl. 711).
Na decisão agravada, a Súmula n. 7, STJ, foi aplicada diante da inviabilidade
do reexame de fatos e provas para afastar a conclusão de que os recorrentes se
dedicavam a atividades criminosas, sobretudo em razão dos depoimentos mencionados
às fls. 682-684:
"Em juízo, a testemunha confirmou seu depoimento,
sustentando acerca da autoria e materialidade. Relatou que no momento
em que efetuou a prisão já conhecia ambos os réus. Que já prendeu
Douglas em ocorrências anteriores. Quanto a Alexandre, não o prendeu
anteriormente, porém, havia diversas denúncias da 'população da
cidade' sobre seu envolvimento na mercancia ilícita.
No mesmo norte, o policial Adriano Rodrigues de Souza, em
contraditório, disse que já conhecia os réus pelo envolvimento no
tráfico de drogas. Que o Alexandre já havia sido abordado e preso por
ele, que no processo anterior foi por porte de drogas e tinha dado
origem a um 'TCO'. Já Douglas, tinha sido preso anteriormente por
tráfico de drogas."

No presente agravo regimental, a defesa reitera que os agravantes preenchem
os requisitos necessários à concessão do tráfico privilegiado. Além disso, argumenta que
os depoimentos dos policiais são insuficientes para afastar a aludida redutora, porquanto
a Sexta Turma já decidiu que "o simples relato de que o agente teria envolvimento
pretérito com a criminalidade, sem procedimentos formais que sustentem a alegação, não
é apto a afastar a concessão do benefício" (AgRg no HC n. 828.929/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
2/10/2023
Em que pesem os argumentos defensivos, os depoimentos policiais acerca
do envolvimento dos réus com atividades criminosas, somados às circunstâncias do caso
concreto, constituem motivação suficiente para afastar o tráfico privilegiado, conforme
precedentes desta Corte:
"3. O Tribunal de origem afastou o reconhecimento do
tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a
dedicação do agravante a atividades criminosas, destacando-se a
apreensão de quantidade relevante de drogas (98,91g de maconha, além
de uma balança de precisão), o depoimento dos policiais acerca da
existência de informações prévias de que o agravante já vinha
Documento eletrônico VDA49394219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 5e60f237-90bb-4468-a778-9c747186a2e3

realizando tráfico em seu local de trabalho e, sobretudo, as mensagens
extraídas do seu telefone celular." (AgRg no AREsp n. 2.791.816/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
20/3/2025
26/3/2025

"3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado foi indeferida com base na dedicação do paciente a
atividades criminosas, evidenciada por mensagens extraídas do celular e
relatos policiais, sendo necessário revolvimento probatório para
conclusão diversa, inviável na via eleita." (HC n. 881.818/SC, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
26/3/2025
DJEN de
)
31/3/2025

"4. No caso dos autos, foi aprendida quantidade diversa e
expressiva de drogas, as quais, aliadas à apreensão de petrechos comuns
à traficância, à existência de anotações de atos infracionais anteriores e
ao teor dos depoimentos dos policiais - apontando que o agravante
atuava como 'gerente da boca' -, indicaram a dedicação do agravante a
atividades criminosas, o que justificou o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado." (AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
)
13/5/2025

No caso dos autos, foram apreendidas "24 pedras de crack, com massa bruta
de 5,45g (cinco gramas e quarenta e cinco centigramas); 21 porções de 'Cannabis sativa
Lineu', com massa bruta de 43,04g (quarenta e três gramas e quatro centigramas); 32
porções de cocaína, com massa bruta de 18,34g (dezoito gramas e trinta e quatro
centigramas); e 03 pedras de crack, com massa bruta de 20,32g (vinte gramas e trinta e
dois centigramas)". Também foram encontrados R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais)
em cédulas e R$ 3,05 (três reais e cinco centavos) em moedas com ALEXANDRE, e R$
141,00 (cento e quarenta e um reais) em cédulas e R$ 3,00 (três reais em moedas) com
DOUGLAS (fls. 681-683).
Outrossim, o Tribunal de origem frisou que ambos haviam contratado uma
motorista para levá-los da praça “Chico Taquara”, local conhecido como ponto de
tráfico, até o bairro da "Pontinha", e que, no momento da abordagem, não souberam
explicar o motivo de terem "marcado um lugar em comum para irem juntos para o
mesmo destino" (fls. 683-684).
Segundo o acórdão recorrido, os agravantes já cumpriam prisão domiciliar,
sendo que ambas as folhas de antecedentes criminais continham registros por tráfico.
Embora esses registros, por si sós, não fossem suficientes para afastar o tráfico
privilegiado, quando considerados em conjunto com os demais elementos dos autos,
Documento eletrônico VDA49394219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 5e60f237-90bb-4468-a778-9c747186a2e3

acabaram por reforçar a conclusão de que os réus se dedicavam a atividades criminosas,
especialmente porque a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
ocupação lícita (fls. 683-686).
Por conseguinte, o Tribunal de origem apresentou fundamentação adequada
para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, não sendo possível, na via eleita,
proceder ao reexame aprofundado do acervo fático-probatório para decidir em sentido
diverso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 5e60f237-90bb-4468-a778-9c747186a2e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0049774-8
REsp 2.197.845 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00193196920238130693 10000240949032001 10000240949032002
193196920238130693
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DOUGLAS MIGUEL COSTA
RECORRENTE
: ALEXANDRE CRISTOFER MARCELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JESSICA COSTA DE ASSIS - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: RAY AUGUSTO PEREIRA - MG154302
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS MIGUEL COSTA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CRISTOFER MARCELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA COSTA DE ASSIS - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: RAY AUGUSTO PEREIRA - MG154302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155182320221452@
2025/0049774-8 - REsp 2197845 Petição : 2025/0033378-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:36:00
Código de Controle do Documento: DD370477-A8DF-47AA-B1AE-320026832AEF